Tribunal: TJPA
Processo: 0003095-39.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003095-39.2012.8.14.0006

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO ROQUE COSTA

APELADO: ELINA MARCIA AVIZ DOS REIS, REGINA CELIA ARAUJO RODRIGUES, VANIA DOS SANTOS DELGADO, ANA LUCIA DOS SANTOS MACHADO, FERNANDO SILVA DO CARMO, DEIVERSON DE SOUZA DIAS, ANA MARIA MACHADO, ANDRE LUIZ DA SILVA, VALERIA CRISTINA DA SILVA LISBOA, DEYVID LIMA DE ARAUJO, MARIA DORALICE PINTO DE SOUSA, ANA BATISTA SEGUNDO, HENRIQUE LAZARO RIBEIRO DA SILVA, CLAUDIO MARCIO ARAUJO RODRIGUES, MAURO MIRANDA DE SOUZA RABELO, IZIS NASCIMENTO DA SILVA SILVA, IRANILSON SOUZA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL . OMISSÃO E OBSCURIDADE APONTADOS. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0003095-39.2012.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO

EMBARGANTE

: MARIA DA CONCEICAO ROQUE COSTA
( Adv.
PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO OAB/PA 24379-A)

EMBARGADO

:
ELINA MÁRCIA AVIZ

DOS REIS

E OUTROS

(
Adv. SUE ELLEN REGINA GURJÃO LYRA OAB/PA19178)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DA CONCEIÇÃO ROQUE COSTA
, em face do Acórdão (PJe ID 15617387), que negou provimento ao Recurso de Apelação.

Em suas razões (PJe ID 15813579), a embargante alega, a existência de omissão e obscuridade no julgado, na análise das provas carreadas aos autos, destacando que o depoimentos dos invasores, bem como a confissão dos apelados quanto a posse anterior da embargante não foram considerados.

Sustenta ainda obscuridade alegando que o acórdão não foi claro quanto às faculdades que a embargante deixou de exercer sobre o imóvel.

Por fim pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a correção da omissão e obscuridade.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 15990894)

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 30 de novembro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, verifica-se que a embargante pretende, sob a alegação de vícios no acórdão, a rediscussão de matéria já apreciada por esta Corte.

As provas referidas pela embargante, não demonstram de maneira evidente, que ela

efetivamente detinha a posse do bem,

antes da ocorrência do suposto esbulho. Uma vez que não foi possível concluir se ela utilizava o bem para fins de moradia.

Assim, entendo que a decisão, ora embargada não merece reparos.

A reintegração de posse se fundamenta

na

comprovação da posse anterior ao esbulho praticado e a data em que ocorreu

a sua perda pelo

postulante. Na hipótese, as provas produzidas nos autos não demonstram esses requisitos de forma inequívoca, como bem apreciado pelo juízo a quo.

As provas testemunhais produzidas não confirmaram de forma categórica a posse anterior

da embargante, nem tampouco a ocorrência do esbulho, uma vez que foram controversas.

De modo que não restou claro para o julgador, se houve ou não esbulho por parte dos embargados, já que não ficou evidenciado nos autos, de que forma ocorreu, e se a embargante de fato estava na

posse da coisa.

No que se refere ao documentos apresentados, também não tem força probatória, vez que trazem dados genéricos inerentes ao bem, mas não demonstra de fato se a embargante, fazia do local sua residência conforme alegou.

Desta forma, entendo que as provas carreadas aos autos, foram suficientemente apreciadas no acórdão embargado,

de modo que não se reconhecem a omissão

e contradição apontadas.

Assim, em razão da impossibilidade de reapreciação de matéria já enfrentada, nesta via recursal, e por estarem

ausentes os requisitos do artigo 1.022, I , II do CPC/15, os embargos de declaração se revelam manifestamente improcedentes.

Na esteira desse entendimento, destaco:

Embargos de declaração – Intenção de rediscussão da matéria- Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração DESACOLHIDOS.

(
TJ-SP - EMBDECCV: 05110795720108260554 SP 0511079-57.2010.8.26.0554, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento
: 02/03/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2023)

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SÃO CABÍVEIS PARA SIMPLES REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA CONTRARIAMENTE AO INTERESSE DA PARTE RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS".

(TJ-RJ - APL: 02755658020208190001 202105017092, Relator: Des(a). FLAVIO MARCELO DE AZEVEDO HORTA FERNANDES, Data de Julgamento: 04/04/2023, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2023)

Pelo exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração nos termos da fundamentação lançada.

Ante o exposto, conheço e rejeitos os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/01/2024